Tribunal: TJBA
Processo: 8119928-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119928-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIARA PATRICIA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

I. Caso em exame
1.Apelação interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de cancelamento de voo operado pela companhia aérea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a companhia aérea comprovou a ocorrência de força maior apta a afastar sua responsabilidade objetiva; (ii) se houve falha na assistência prestada ao consumidor, ensejando indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à companhia aérea a comprovação inequívoca de excludente de responsabilidade.

4. As provas apresentadas pela recorrida foram insuficientes, consistindo apenas em registros unilaterais de sistema interno, sem respaldo técnico oficial que demonstrasse a alegada condição climática adversa.

5. Restou demonstrada a ausência de assistência material adequada, em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC, diante da falta de alimentação, água e informações claras aos passageiros.

6. O dano moral supera o mero aborrecimento, configurando sofrimento relevante, razão pela qual é cabível a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com precedentes desta Corte.

7. Ausente prova de gastos extraordinários, não há indenização por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1. A não comprovação de efetiva ocorrência de força maior pela companhia aérea afasta a excludente de responsabilidade prevista no CDC. 2. A ausência de assistência material mínima em caso de cancelamento configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8020290-81.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 8002109-18.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 13.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119928-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante THIARA PATRICIA SILVA GOMES e como apelada VRG LINHAS AEREAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.